Tribunal: STF
Processo: Rcl 49693
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação ajuizada pela Associação dos Aposentados da Fundação CESP contra decisão liminar concedida pelo Juízo da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 2179067-56.2021.8.26.0000), que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE nos autos do ARE 1.300.618.



    Ao final, foi formulado pedido para que fosse:



    “julgada PROCEDENTE a presente Reclamação, tornando definitiva a liminar, para que seja cassada a decisão ora impugnada, restabelecendo-se a decisão proferida pela Magistrada de Primeiro Grau, que impôs às requeridas CTEEP, FUNCESP e ESTADO, justamente o cumprimento das referidas decisões do Colendo STF, relativamente também aos pensionistas de beneficiários falecidos no curso da demanda, de forma que lhes seja dado o mesmo tratamento que vem sendo atribuído aos demais pensionistas, com o pagamento integral dos benefícios a cargo da FUNCESP, cumprindo fielmente, para todos os beneficiários do PLANO 4819, as decisões proferidas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sem qualquer distinção incompatível com a eficácia erga omnes inerente às sentenças judiciais em sede de AÇÃO CIVIL PÚBLICA.”



     



    Em 03/10/2021, julguei procedente a presente Reclamação para cassar a decisão reclamada, restabelecendo a decisão do juízo de primeiro grau no sentido de que “o regime estabelecido pela Lei nº 4.819/1958 deve ser aplicado tanto aos aposentados, quanto aos pensionistas, ainda que tenham adquirido a condição de pensionistas após 2003 e desde que o beneficiário originário tenha sido admitido até 13 de maio de 1974.”



    Em 18/04/2022, proferi decisão nos autos, na qual indeferi pedido formulado pelo Estado de São Paulo, por meio da Petição 21.834/2022, na qual o Ente requereu que esta CORTE de manifestasse de forma “expressa quanto à extensão do decidido na Reclamação nº 49.693, de forma a deixar inequívoco que não declarou inconstitucional ou afastou a incidência da norma contida inserida no § 15º do art. 37 da CF pela Emenda Constitucional de nº 103/19”.



    Opostos Embargos de Declaração em face dessa decisão, estes foram rejeitados por decisão de 12/05/2022.



    A Associação dos Aposentados da Fundação CESP, por meio da Petição 34.903/2025, apresenta pedido de Tutela de Urgência, em caráter incidental, sob os seguintes fundamentos, em síntese:



    “2.4. Nesse compasso, em face da decisão que rejeitou a impugnação do ESTADO e determinou o cumprimento da obrigação no CS 0002725-60.2024.8.26.0053, o ente público interpôs agravo de instrumento 3013043-16.2024.8.26.0000 (Doc. 03): 



    […]



    2.5. Em suas razões de agravo, o ESTADO rediscutiu toda a matéria de mérito julgada por Vossa Excelência nos recursos interpostos nas ações de conhecimento (ACP – ARE 1.300.618/SP e AÇÃO COLETIVA - RE 1.324.812/SP), além de insistir que a matéria debatida no cumprimento provisório de sentença envolveria a incidência da EC 103/2019, desrespeitando não apenas as decisões de mérito proferidas por Vossa Excelência, mas também a decisão proferida nesta Reclamação, que expressamente afastou a aplicação da emenda constitucional ao benefício do PLANO PREVIDENCIÁRIO 4819 tratado nestes autos. 



    […]



    3.1. O il. Relator do agravo de instrumento interposto pelo ESTADO, Desembargador Antonio Celso, o mesmo que proferiu a decisão que deu ensejo à presente Reclamação, mesmo tendo absoluto conhecimento das decisões proferidas por Vossa Excelência nos autos da PET 7.340-MC/SP, ARE 1.300.618/SP, RE 1.324.812/SP e da presente Reclamação 49.693/SP, assim como das particularidades que envolvem os benefícios decorrentes do PLANO PREVIDENCIÁRIO CESP 4819, acolheu o pedido formulado pelo ESTADO e determinou a suspensão do cumprimento provisório de sentença 0002725-60.2024.8.26.0053 até o julgamento definitivo do IRDR 0022476- 95.2024.8.26.0000 (Doc. 04). 



    […]



    4.1. A decisão liminar proferida no agravo de instrumento 3013043- 16.2024.8.26.0000, indubitavelmente, desafiou a autoridade das decisões proferidas por este Colendo Supremo Tribunal Federal, sob todos os ângulos em que se analise: 



    (i.)O cumprimento provisório de sentença 0002725-60.2024.8.26.0053 tem por objeto implementar o quanto decidido perante esta C. Corte nos autos do ARE 1.300.618/SP e da presente Reclamação, tal como se constata do excerto extraído da inicial do incidente: 



    […]



    (ii.) Além disto, nos autos da presente Reclamação, Vossa Excelência expressamente afastou a aplicação da EC 103/2019 ao benefício previdenciário privado do PLANO 4819 tratado nas ações coletivas da AAFC, levando em consideração diversos aspectos, bem como as matizes obrigacionais dos entes envolvidos. 4.2. A despeito do comando explícito proveniente dessas duas decisões emanadas desta Corte Suprema, o TJSP entendeu ser o caso de suspensão do cumprimento provisório de sentença em razão da admissão de IRDR perante aquele Tribunal que irá discutir a eventual a incidência da EC 103/2019 nas complementações de pensões decorrentes das leis estaduais paulistas dos pensionistas de ex-empregados da administração indireta do estado (ou seja, de outros beneficiários que não estão abrangidos pelo PLANO 4819).”



    Ao final, requer “lhe seja deferida a tutela de urgência, de modo a se determinar o levantamento da suspensão indevidamente imposta ao CS 0002725-60.2024.8.26.0053 pelo agravo de instrumento 3013043-16.2024.8.26.0000, garantindo o cumprimento do quanto decidido por Vossa Excelência na PET 7.340-MC/SP, no ARE 1.300.618/SP, no RE 1.324.812/SP e na presente Reclamação 49.693/SP. Requer também seja reconhecida a má-fé do ESTADO, que postulou perante o TJSP a aplicação da EC 103/2019, em evidente desrespeito à decisão proferida nesta Reclamação, bem como instado o TJSP a não mais desacatar as decisões desse Colendo STF”. 



    É o relatório. Decido.



    O ARE 1.300.618, apontado na presente reclamação como precedente paradigma de controle, tem por escopo analisar os objetos de ações coletivas, nas quais se almejam, em síntese:



    “(i) impedir que os benefícios de complementação de aposentadoria e pensão dos seu associados deixassem de ser pagos de acordo com as normas e regulamentos internos da Companhia Energética de São Paulo ("CESP"), sucedida pela CTEEP, e com os planos previdenciários da FUNCESP ("Plano A", sucedido pelo "Plano 4819"), implantados e aplicados aos beneficiários, ininterruptamente, desde a década de 1970, e que contavam com o aval do ESTADO, na qualidade de acionista controlador da empregadora daqueles empregados, conforme a a Lei Estadual 4.819/1958;



    (ii) a condenação das ex-empregadoras dos beneficiários ao pagamento das verbas trabalhistas que compõem os benefícios, pagas pela CESP/CTEEP, que haviam sido suprimidas unilateralmente pelos recorridos entre janeiro/2004 a agosto/2005, sem a instauração de prévio processo administrativo, com a alegação de que tais verbas constituiriam mera liberalidade da empregadora, cujos atos não poderiam produzir qualquer efeito não previsto pela Lei Estadual 4.819/1958, que instituíra a obrigação estatutária de exclusiva responsabilidade do ESTADO; e



    (iii) cumulativamente, sejam mantidas todas as condições atuais do plano de previdência complementar dos aposentados e pensionistas da CESP admitidos até o dia 13 de maio de 1974, como base de cálculo para o valor da complementação, paridade com os empregados da ativa, inexistência de teto salarial, pagamentos quinzenais, descontos em folha, vantagens, facilidades etc, nos termos do regulamento intitulado Plano Previdenciário CESP 4819; a imposição de obrigação de não fazer à FAZENDA DO ESTADO, para garantir a inalterabilidade dessas condições.”



    Naqueles autos, julguei procedente o pedido condenando os recorridos a: 



    “(I) manter o pagamento dos beneficiários admitidos até o dia 13 de maio de 1974, da mesma forma que vinham percebendo até a data do julgamento das Apelações Cíveis interpostas nos processos conexos, bem como



    (II) quitar as diferenças devidas a esses beneficiários no período de janeiro/2004 a agosto/2005, corrigidas monetariamente.”



    Proferida a decisão acima, iniciou-se, na origem, o Cumprimento Provisório de Sentença 0022694-08-2017.8.26.0053, oportunidade em que o Juízo determinou (doc. 8): 



    “A decisão do Ministro Alexandre de Moraes (fls.1092/114) foi expressa no sentido de que devem ser mantidas TODAS as condições e critérios de complementação das APOSENTADORIAS E PENSÕES estatuídas pela Lei Estadual nº 4.819/1958: 



    (...) 



    Considerando que o presente incidente foi instaurado exclusivamente para cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, não cabe aqui a rediscussão do que foi expressamente decido pelo Ministro Alexandre de Moraes. 



    (...) 



    E, ao que pude depreender da decisão de fls.1092/114, o regime estabelecido pela Lei nº 4.819/1958 deve ser aplicado tanto aos aposentados, quanto aos pensionistas, ainda que tenham adquirido a condição de pensionistas após 2003 e desde que o beneficiário originário tenha sido admitido até 13 de maio de 1974.” 



    Contra a decisão acima foi interposto Agravo de Instrumento no qual se concedeu a medida liminar impugnada na presente Reclamação, sob os seguintes fundamentos (doc. 9): 



    “Entretanto, a r. decisão recorrida merece reparo somente no que se refere à incidência dos efeitos do decisum prolatado pelo C. STF aos filiados. 



    É importante esclarecer que apenas aos filiados no momento anterior ou até a data da propositura da demanda devem ser mantidas todas as condições e critérios de complementação das aposentadorias e pensões baseadas na Lei Estadual nº 4.819/1958 estão abrangidos pelo decidido no C. STF.” 



    Diante da decisão acima, ajuizou-se a presente reclamação. 



    Ao jugar procedente o pedido reclamatório, cassando a decisão impugnada, assentei que:



    “Portanto, a controvérsia destes autos reside em saber se a decisão por mim proferida no ARE 1.300.618 alcança ou não àqueles que no momento do ajuizamento da Ação Civil Pública, a qual deu origem àquele Agravo, não se encontravam filiados à Associação autora. 



    Afirmo, desde já, que a decisão por mim proferida no precedente deve ser aplicada a todos, indistintamente, independentemente de sua condição de filiado no momento do ajuizamento da Ação Civil Pública. 



    Ressalte-se que, deixei absolutamente claro não ser possível, passados sessenta e dois anos da edição da norma, a alteração das regras e condições dos benefícios, por se tratar de direito adquirido, motivo pelo qual pontuei a obrigatoriedade na observância dos princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. Por conseguinte, determinei a manutenção do “pagamento dos beneficiários admitidos até o dia 13 de maio de 1974, da mesma forma que vinham percebendo até a data do julgamento das Apelações Cíveis interpostas nos processos conexos”. 



    Desse modo, por se tratar a questão de favorecidos de plano de benefício de natureza previdenciária, naturalmente o conceito engloba não só beneficiários por força de aposentadoria, mas também seus dependentes, na condição de pensionistas, por força do mesmo plano, ainda que concretizado seu direito após o ajuizamento da Ação Civil Pública. 



    O único requisito necessário para fazer jus ao que ali decidido é a admissão até o dia 13 de maio de 1974, porque, naqueles autos, não se constituíram direitos, uma vez que estes foram apenas declarados. Logo, não faz sentido jurídico reconhecer unicamente aos filiados o direito adquirido, deixando à margem os que por ventura não gozavam de tal condição à época do ajuizamento da ação, criando discrímen desarrazoado entre aqueles que inequivocamente encontram-se em situação idêntica, esvaziando, por consequência, a decisão proferida. 



    A alegação de segurança jurídica deve servir para todos que, no presente caso, se encontram na mesma situação, sob risco de contraditoriamente criar decisão geradora de insegurança jurídica. 



    Observe-se, ainda, que a Ação Civil Pública é instrumento processual que atua por meio do regime de substituição processual. 



    (…)



    Por consequência, não há falar em necessidade de qualquer autorização prévia ao seu ajuizamento para que a coletividade atingida pela decisão judicial favorável possa dela gozar. 



    (...)



    Ao analisar os Embargos de Declaração opostos contra o julgamento de mérito proferido naquele Tema, esta CORTE deixou claro os limites de sua decisão, pontuando incidir o deliberado apenas às Ações Coletivas de Rito Ordinário, e não às Ações Civis Públicas, por possuir ritualística própria. 



    Em conclusão, patente a dissociação do ato reclamado com o que expressamente decidido no ARE 1.300.618.” 



    Em resposta a pedido formulado pelo Estado de São Paulo, no qual buscava afastar as regras surgidas com a EC 103/2019 em relação a novos pensionistas por falecimentos ocorridos após a vigência do novo texto constitucional, assentei expressamente que o 2º incidente de Cumprimento Provisório de Sentença, estaria abarcado pela decisão concessiva de liminar nesta reclamação, mantendo-se a concessão de benefícios aos aposentados e pensionistas da Fundação CESP, incluindo a complementação das pensões, nos termos da Lei Estadual 4.819/1958, desde que o instituidor da pensão tenha sido admitido até 13 de maio de 1974.



    Da mesma forma, não há que se falar em suspensão de novo incidente de cumprimento provisório de sentença (Processo 0002725-60.2024.8.26.0053), o qual, frise-se, segundo informação do Reclamante se deu em cumprimento à determinação judicial, a fim de se observar número máximo de exequente por incidente.



    O Juízo reclamado, ao determinar o sobrestamento do cumprimento provisório de sentença, o fez sob o fundamento de que seria necessário aguardar decisão a ser proferida, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em IRDR, sobre “a constitucionalidade do art. 37, § 15 da CF, com redação dada pela EC nº 103/2019”.



    Entretanto, como já ressaltei, apesar do que previsto no art. 37, § 15º, da CF/88 (bem como no art. 7º da EC 103/2019), o presente caso possui peculiaridades que fazem com que tal previsão constitucional não os alcance. É que o regime previdenciário das complementações devidas pela Fundação CESP possui natureza jurídica privada, diante de sua origem contratual. 



     Desse modo, a complementação de aposentadoria em análise não é paga com fundamento unicamente em Lei, mas também por força de responsabilidade contratual assumida pela CESP/CTEEP pelas diferenças que correspondem à exata remuneração percebida em atividade, tendo havido, no ato de privatização, inclusive, previsão nesse sentido.



     No mais, a Lei Estadual 200/1974 assegurou, aos empregados admitidos até a data de sua entrada em vigência, o benefício previdenciário complementar a cargo do ente federativo. Desse modo, o benefício, desde aquela data, já se encontrava concedido, apesar de estar pendente o gozo, motivo pelo qual deve incidir o art. 7º da EC 103/2019:



    “Art. 7º O disposto no § 15 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a complementações de aposentadorias e pensões concedidas até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.”



    Logo, o incidente de Cumprimento Provisório de Sentença deve observar o quanto decidido na presente Reclamação, mantendo-se a concessão de benefícios aos aposentados e pensionistas da Fundação CESP, incluindo a complementação das pensões, nos termos da Lei Estadual 4.819/1958, desde que o instituidor da pensão tenha sido admitido até 13 de maio de 1974.



    Diante do exposto, defiro o pedido de Tutela Incidental para determinar o afastamento do sobrestamento do Cumprimento Provisório de Sentença 0002725-60.2024.8.26.0053 pelo Juízo reclamado nos autos do 3013043-16.2024.8.26.0000, com retorno, imediato, do trâmite normal da Ação. Eventuais valores não recebidos em razão do sobrestamento deverão ser restabelecidos, no prazo de 24 horas. 



    Comunique-se, com urgência, o Juízo da origem.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente